Tribunal: TJMT
Processo: 0004455-74.2009.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
YOLANDA DE GOIS

Número do Protocolo: 117551/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRACIONAMENTO DA DESPESA A FIM DE BURLAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se conjunto fático-probatório dos autos não evidencia o propósito de fraudar o procedimento licitatório, mas sim a realização das despesas em conformidade com a realidade sócio econômica de um pequeno Município interiorano, não há falar em improbidade administrativa.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
YOLANDA DE GOIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa proposta em face de YOLANDA DE GOIS (proc. n. 0004455-74.2009.8.11.0013 – Cód. 53073), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz, em síntese, que a Apelada, de forma voluntária, “utilizou-se do expediente fraudulento de fracionar indevidamente determinadas despesas relativas a compra, a fim de permitir que, com o parcelamento, os valores individuais de cada contrato não ultrapassem os limites da dispensa de licitação face ao pequeno valor contratado”, como se observa pelas notas de empenho, ordens de pagamentos, recibos e cheques juntados aos autos e aquisições, na mesma data, em uma mesma empresa ou em empresas do mesmo ramo.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a Recorrida seja condenada às penas do art. 12 da LIA, especialmente o ressarcimento de danos ao erário.
Contrarrazões às fls. 428/431.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 431/432, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário contra YOLANDA GOIS, aduzindo, em síntese, que a demandada, quando ocupou o cargo de Prefeita do Município de Vale de São Domingos no ano de 2003, teria fracionado as contratações a fim de permitir a dispensa do procedimento licitatório.
Após a devida instrução processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo Parquet.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, não prospera o apelo.
Isso porque, como salientado pelo Juízo a quo, não ficou demonstrado que as diversas contratações tenham sido referentes as mesmas obras ou ao mesmo objeto, a serem empregadas no mesmo local ou realizadas de forma concomitante, “sendo possível que tenham sido realizadas ao decorrer do ano. Um intervalo de tempo suficiente para realizar mais de uma obra e contratar alimentos perecíveis (como é o caso da carne bovina adquirida).”
Com efeito, observa-se da relação de empenhos emitidos pela Prefeitura Municipal no exercício de 2003, em favor de João Vicente Duarte (carne bovina – fl. 57), Ferragens Ribeiro Ltda. (materiais de construção – fls. 67/68) e Ivani T. Pereira-ME (materiais de construção – fls. 83/84), que as ordens encontram-se espaçadas ao longo de todo o ano.
As testemunhas João Vicente Duarte e Márcio de Oliveira Rosa (representante da empresa Ivani T. Pereira-ME), ambos arrolados pelo órgão ministerial, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que foram diversas as vendas de carne bovina e materiais de construção realidade (fls. 439/443 e 446/450).
A seu turno, a Apelada, em seu depoimento em juízo, afirmou que as despesas eram realizadas conforme as necessidades iriam aparecendo e a disponibilidade financeira do Município permitisse, sempre procurando fornecedores pelo menor preço (fls. 451/457).
Por sua vez, a testemunha Silvio Gomes da Silva, igualmente arrolada pelo Parquet, nada acrescentou aos autos, por afirmar não se lembrar dos fatos apurados (fls. 444/445).
Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos não evidencia o propósito de fraudar o procedimento licitatório, mas sim a realização das despesas em conformidade com a realidade sócio econômica de um pequeno Município interiorano.
Insta consignar que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas na Lei de Improbidade, a qual deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público.
Destarte, não evidenciado a ocorrência do dolo na conduta da Apelada, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR